Tribunal: STF
Processo: ARE 1403721
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.